Tribunal: STF
Processo: RHC 154441
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESENTRANHAMENTO DE PROVA DECORRENTE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA JULGADA ILÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA COM BASE NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.